Tribunal: STF
Processo: RE 90261
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE AUXILIAR DE CARTORIO.
REQUISITOS DA INSCRIÇÃO. ASSISTENCIA DO TUTOR AO MENOR E AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL, NA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A VISTA DAS SUMULAS 283, 282 E 356.